Tribunal: TJBA
Processo: 8002630-64.2023.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8002630-64.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): RECORRIDO: DIRETORA DO COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MENEZES e outros (4) Advogado(s):PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, RODRIGO MOTA DA SILVA, LORENA MAGALHAES SANCHO, ANTONIO CARLOS MENEZES RODRIGUES, FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO, MARCELO CINTRA ZARIF, LUIZ WALTER COELHO FILHO, LARISSA MAGALHAES SANCHO ACORDÃO Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPEDIMENTO PELO IMPETRADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO TEMPORAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por aluna que, após aprovação em vestibular, ficou impedida de realizar exame supletivo para conclusão do ensino médio, por ato imputado à Diretora do Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, órgão integrante do Estado da Bahia. Foi concedida liminar que permitiu a realização do exame, possibilitando o ingresso da impetrante no curso de ensino superior. A sentença confirmou a liminar e concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o impedimento imposto à impetrante para a realização do exame supletivo encontra respaldo legal e se é cabível a aplicação da teoria do fato consumado, tendo em vista a consolidação da situação jurídica devido ao tempo transcorrido. III. Razões de decidir 3. A impetrante, aprovada no vestibular, preencheu os requisitos legais para a realização do exame supletivo, em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), art. 24, II, “c”, e V, da Constituição Federal, art. 208, V. 4. A concessão da liminar permitiu à impetrante realizar o exame supletivo para ingressar no ensino superior, consolidando-se uma situação de fato. A teoria do fato consumado é aplicável ao caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A recente decisão do STJ (REsp nº 1945879/CE), que fixou a idade mínima de 18 anos para realização do exame supletivo, não afastou a aplicação da teoria do fato consumado, sendo necessária a modulação dos efeitos. IV. Dispositivo e tese 6. Sentença integrada em reexame necessário. Tese de julgamento: (i) Aplicável a teoria do fato consumado quando a demora na resolução judicial consolidar situação jurídica irreversível; (ii) Preenchidos os requisitos legais, é garantido o direito à realização do exame supletivo e consequente ingresso no ensino superior. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, V; Lei nº 9.394/96, art. 24, II, “c”, e V. Jurisprudência relevante: STJ - REsp: 1945879 CE 2021/0197225-2, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/05/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/06/2024, Tema 1127. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8002630-64.2023.8.05.0229, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus e, interessados, Lara Yasmim Andrade Barreto e Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em integrar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator